Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-46.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001038-46.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA EICKHOFF HAMMARSTROM - CPF: 006.678.630-44 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MÉDIO JÁ RECEBIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que há Laudo Técnico
das Condições Ambientais de Trabalho constatando a insalubridade em grau médio, razão por que deve ser mantido o adicional já recebido pela parte recorrente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a rescisão do contrato sub judice e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.715,26 (três mil setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela manutenção integral da multa rescisória.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001038-46.2022.8.11.0044

Polo Ativo

FATIMA EICKHOFF HAMMARSTROM

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no direito ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo pela função exercida pela parte recorrente (enfermeira).

Eis trechos da sentença recorrida:

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito ao recebimento de adicionais de insalubridade e de penosidade.

Inicialmente, convém observar que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei nº 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

[...]

No caso sub judice, verifica-se que a perita nomeada concluiu que “o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante labora dentro de uma unidade hospitalar. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante NÃO ESTÁ EXPOSTA A UMA ATIVIDADE PENOSA, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual”.

À vista disso, observa-se a ausência de comprovação ao direito de recebimento do adicional de penosidade, bem como do adicional de insalubridade em seu percentual máximo, razão pela qual, inexistindo demonstração de incorreção do grau de insalubridade pago pela parte requerida, não há que se falar em majoração.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo..

Não vinga a pretensão da parte recorrente.

Isso porque há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por Engenheira de Segurança do Trabalho, em que é constatado o exercício da função em insalubridade de grau médio (id. 206104747).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que há contradição no LTCAT sob o fundamento de que (i) há contato permanente com doenças infecciosas, (ii) não é realizada triagem de forma adequada no local de trabalho e (iii) os EPI’s fornecidos são insuficientes.

Pois bem.

Contato permanente com doenças infecciosas.
Inicialmente, verifico que o LTCAT é categórico ao registrar que a parte recorrente
não
labora em contato permanente com doenças infecciosas, em especial por ocupar o “posto de vacinação” do local de trabalho.

Ainda, entre os quesitos propostos pela própria parte recorrente, consta o quesito n. 7, em que a engenheira é indagada acerca da existência de setor de isolamento no local de trabalho, e o quesito n. 9, cuja pergunta é clara quanto ao contato com pacientes infecciosos.

Já o anexo 14 da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego prevê:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em
contato

permanente
com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Assim, verifico que a parte recorrente não labora em contato permanente com doenças infectocontagiosas.

Da inexistência de triagem adequada
. Nesse ponto, o LTCAT respondeu o quesito n. 28, proposto pela parte recorrente, quanto à existência de triagem no local.

A impossibilidade de afirmação técnica diz respeito ao quesito médico, ou seja, detecção 100% funcional das doenças infectocontagiosas. De qualquer forma, a resposta é clara ao indicar que existe sistema de triagem apropriado.

Do fornecimento de EPI’s.
Nesse ponto, a incerteza noticiada pela engenheira do trabalho na confecção do laudo, em razão do não encaminhamento de lista de distribuição de Equipamentos de Proteção Individual pela administração, não é suficiente para afastar o laudo técnico e sua conclusão quanto à insalubridade em grau médio.

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade no grau identificado e, sendo o caso de verificação das condições insalubres em grau divergente daquele pleiteado pela parte, também deve ser seguido o laudo técnico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELANTE QUE OCUPA CARGO DE DENTISTA EM PERIODONTIA E CIRURGIA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhece-se a impossibilidade de equiparação salarial com base no princípio da isonomia, considerando a ausência de correlação entre os cargos ocupados pela apelante e os utilizados como referência. Conforme a Súmula Vinculante 37 do STF e a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário promover aumento salarial de servidores públicos com base na isonomia.

2.
O laudo técnico oficial, ao atestar o grau médio de insalubridade (NR-15 - Atividades e Operações Insalubres), fundamenta a manutenção do adicional
, enquanto a falta de provas que corroborem o alegado assédio moral justifica a decisão.

3. O recurso é desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de mérito proferida pelo Juízo de primeira instância.

(N.U 0000772-20.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MAJORAÇÃO PARA 20% INDEVIDA – LAUDO – GRAU MÉDIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Recorrente ajuizou ação de cobrança argumentando que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no valor de 20%, razão pela qual requer a majoração e o recebimento da diferença retroativa.
2.

Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT confeccionado pela empresa Ideal Segurança apurou que o Técnico em Enfermagem tem direito ao adicional de insalubridade grau médio
.3. Art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2022: “Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC Nº 72 de2010)”
4. Servidora já recebe o adicional de insalubridade de 10% referente ao grau médio.
5. Inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal.6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1006057-04.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

À guisa do quadro probatório, a não caracterização de atividade insalubre no grau máximo pelo competente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho enseja a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Ressalto que a existência de ação anterior em que houve a condenação da parte recorrente ao pagamento do referido adicional em nada vincula a presente ação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da ação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024